Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. BEM PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível examinar, em sede recursal, matéria que não foi objeto da decisão agravada. Exige-se prévio debate na instância originária, sob pena de a análise em sede recursal acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, razão pela qual os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível.
3. A realização de nova avaliação de bem penhorado depende da comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.